Tribunal: TJBA
Processo: 8140492-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140492-53.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: TIAGO FRAGA BORGES DE BARROS

Advogado(s)
:
INGRID PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ.
OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO. CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE.
TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. INAPLICÁVEL. ART. 10 DA LEI 9.656/98. FINALIDADE ESTÉTICA NÃO VERIFICADA. PRAZO DE INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO. 60 (SESSENTA) DIAS. PERÍCIA SIMPLIFICADA SIMPLES PARA PRORROGAÇÃO ATÉ, NO MÁXIMO, 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
IMPOSIÇÃO APRIORÍSTICA DE INTERNAÇÃO MANUTENÇÃO. INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR RELATÓRIOS MÉDICOS AO LONGO DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relação jurídica de natureza civil. Incidência da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Contudo, quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário. Precedente do STJ.

A necessidade do Apelado ao tratamento pleiteado mostra-se evidente, tendo em vista, por um lado, as comorbidades que o acometem e, por outro, o resultado satisfativo que o tratamento deve alcançar à manutenção de sua vida. Expressa contraindicação de cirurgia bariátrica em razão dos transtornos psiquiátricos.

Clínica indicada está cadastrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (ID 64525721) e no Conselho Regional de Medicina (ID 64525720).

O art. 10 da Lei 9.656/98 exclui os procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos e o tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, porém não traz nenhuma restrição ao tratamento de obesidade mórbida. Precedentes TJBA.

A despeito do entendimento do STJ, que considerou taxativo o rol de procedimentos indicados pela Agência Nacional de Saúde (ANS), este ficou superado pela edição da Lei 14.454/22, que incluiu no art. 10, os parágrafos 12 e 13 da Lei nº 9.656/98.

Desproporcionalidade da internação pelo prazo de 160 (cento e sessenta) dias. Após 60 (sessenta) dias de iniciado o tratamento, deverá ser realizada prova técnica simplificada (art. 464, §2º, CPC), para aferir a necessidade de manutenção do tratamento, podendo então ser prorrogado até 120 dias, salvo entendimento diverso do
expert
do Juízo. Na hipótese de não conclusão da prova técnica em tempo hábil, deverá ser mantido o tratamento até totalizar 90 (noventa) dias, evitando-se assim maiores prejuízos à saúde do requerente.

Imposição apriorística de internamento a título de manutenção, por 02 (dois) dias mensais, no período de 06 (seis) meses, após a finalização do tratamento. Desarrazoado. Necessária a submissão do paciente a nova perícia médica, com exames a serem realizados ao final da internação determinada, para, somente então, caso identificada a necessidade de novas internações a título de manutenção, ser imposta a obrigação na forma e pelo tempo necessário à consolidação dos resultados até então obtidos.

Admite-se a imposição de obrigação de fazer consubstanciada na apresentação mensal de relatórios médicos que apontem a evolução do tratamento, com redução do peso.

Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8140492-53.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelado
TIAGO FRAGA BORGES DE BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
para a) reduzir o período de internamento do apelado em clínica especializada ao tratamento multidisciplinar da obesidade para 60 (sessenta) dias, b) impor a realização de prova técnica simplificada (art. 464, §2º, CPC) para verificar a necessidade de continuidade do tratamento, que só poderá ser prorrogado até completar 120 (cento e vinte) dias, salvo se o expert do Juízo indicar a necessidade de prazo superior; c) na hipótese de não realização da perícia simplificada, deve a internação ser mantida até que sejam completados 90 (noventa) dias; d) excluir a autorização para internamento mensal por dois dias para acompanhamento do progresso após a conclusão do tratamento e e) impor ao Apelado a obrigação de apresentar, mensalmente, relatórios médicos que atestem a evolução do tratamento, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08